Tribunal: TJPA
Processo: 0864166-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864166-11.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: MARICELIA FURTADO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, I, DO CPC. CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO E ASSINADO DIGITALMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA ACOMPANHADA DE AUTORRETRATO (SELFIE), IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O AUTOMÓVEL OBJETO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CRLV DO AUTOMÓVEL. PARTE DEMANDADA QUE NÃO QUESTIONOU A VERIFICAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de
"comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
."

2. Há ainda a previsão da Lei nº 10.931/04, que em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. Assim, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil.

3. No caso dos autos, em análise à Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 12859896 (Id. 21590329, fl. 2), verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora (apelada), gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar a signatária, tais como data e hora, nome, autorretrato (selfie), e-mail, IP e localização (Id. 21590329, fl. 7).

4. Ademais, constam nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como o registro no DETRAN/PA da "
Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S/A para MARICELIA FURTADO LOBATO
" (Ids. 21590328 e 21590330), sendo o mesmo automóvel constante no contrato, o qual é objeto do pedido de busca e apreensão (marca: MMC Modelo: PAJERO DAKAR D Ano: 2012/2013 Cor: BRANCA Placa: OSY8739 RENAVAM: 00496377132 CHASSI: 93XJRKH8WDCC07263).

5. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Provimento do recurso.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora-Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, promovida em desfavor de
MARICELIA FURTADO LOBATO
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, o apelante diz que o contrato fora celebrado de forma virtual, de modo que todos os procedimentos foram realizados digitalmente, como o preenchimento, a leitura, as condições e a assinatura facial. Defende a validade da contratação eletrônica, vez que está acompanhado do laudo de registros dos atos praticados dentro da plataforma, foram observadas as regras de segurança das informações cabíveis, como autenticidades e integridade dos documentos, constando o nome do usuário, a ação praticada, a data e hora com fuso respectivo, o número de endereço IP e a porta lógica de origem utilizada pelo usuário, ID da sessão e a geolocalização. Afirma que todas as cópias e os documentos acostados fazem “jus” aos originais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que sentença seja anulada, retornando o feito ao seu regular processamento.

Embora intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, a sentença indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por considerar que “devidamente intimada a parte autora para juntar o contrato original objeto da lide, não cumpriu a determinação no prazo de 15 (quinze) dias, fato que atrai o indeferimento da inicial.” (Sentença no ID. 21590355).

Compulsando os autos, em especial o Contrato de Id. 21590329, constata-se a informação do aceite digital da apelada (fl. 07 do referido ID).

Cumpre mencionar que se trata de uma assinatura digital certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, gerada com software disponibilizado pela Instituição apelante, que reúne elementos que visam identificar o signatário, como o código de identificação de dispositivo utilizado pelo signatário, data e hora, etc.

O artigo 107 do Código Civil dispõe que "
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
".

A Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de
"comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
."

Por sua vez, a Lei n. 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, emitida durante a vigência da pandemia da COVID-19, classifica as assinaturas eletrônicas em seu artigo 4º da seguinte forma:

"Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

§ 2º Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados."

Há ainda a previsão da Lei nº 10.931/04, que em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário:

"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. (...) § 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário."

Assim, são aceitas outras assinaturas digitais, além das emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil.

No caso dos autos, em análise à Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 12859896 (Id. 21590329, fl. 2), verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora (apelada), gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar a signatária, tais como data e hora, nome, autorretrato (selfie), e-mail, IP e localização (Id. 21590329, fl. 7).

Ademais, constam nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como o registro no DETRAN/PA da "
Alienação Fiduciária informado por BANCO ITAUCARD S/A para MARICELIA FURTADO LOBATO
" (Ids. 21590328 e 21590330), sendo o mesmo automóvel constante no contrato, o qual é objeto do pedido de busca e apreensão (marca: MMC Modelo: PAJERO DAKAR D Ano: 2012/2013 Cor: BRANCA Placa: OSY8739 RENAVAM: 00496377132 CHASSI: 93XJRKH8WDCC07263).

Saliente-se, ainda, que caberia à parte ré, questionar acerca da verificação de assinatura eletrônica, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, no presente caso, a apelada deixou
transcorrer in albis

o
prazo para interpor contrarrazões
.

Assim, entendo demonstrada a alienação fiduciária no presente caso, bem como a ciência da apelada acerca de todas as cláusulas contratuais, sendo indevida a extinção prematura do feito, de modo que a anulação da sentença e a determinação para o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade regular do feito é medida que se impõe.

Neste mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, APELANDO O AUTOR – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ESCRITO – SUFICIENTE A VINDA AOS AUTOS DO CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO E ASSINADO DIGITALMENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10806617420228260002 SÃO PAULO, RELATOR: MONTE SERRAT, DATA DE JULGAMENTO: 11/09/2023, 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de ?comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.?
4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).
5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - VALIDADE. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente. Segundo a jurisprudência do STJ.
A assinatura digital certificada digitalmente permite a identificação inequívoca do signatário do documento, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001.
(TJ-MG - AI: 10000211033741001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e, DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024